Tribunal: TJES
Processo: 5013486-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013486-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA

AGRAVADO: PEDRO IVO CUNHA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. ARRESTO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. ART. XX DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “
A realização do arresto executivo é possível, conforme previsto no art. 653, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 830, do novo Código de Processo Civil), desde que o credor promova esforços para que o devedor seja regularmente citado
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024149018442, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 17/04/2017);

2. A instituição financeira atuou de forma diligente para localização das executadas, sendo frustradas as diversas tentativas de citação, autorizando-se, portanto, o arresto executivo, na modalidade “
on line
”, como meio de preservar e garantir bens para a execução;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SC2 Shopping Cariacica Ltda. contra a decisão de ID 57089190, integrada pela decisão dos embargos de declaração de ID 75130485, proferidas pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Pedro Ivo Cunha da Silva e Nayana Alencar de Souza Cunha, que indeferiu o pedido de arresto prévio dos bens dos executados e suspendeu o curso do processo pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que: (a) foram realizadas diversas tentativas de citação dos executados, sem êxito, não havendo inércia do exequente; (b) o arresto de bens é cabível mesmo antes da citação, conforme interpretação do art. 830 do CPC e jurisprudência do STJ; (c) estão presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
; (d) a decisão que suspendeu o processo com base no art. 921, III, do CPC foi equivocada, pois aplicou retroativamente a nova redação do § 4º do artigo, promovida pela Lei nº 14.195/2021; e (e) é cabível a concessão de efeito suspensivo ativo, para deferir o arresto e determinar o prosseguimento do feito executivo.

Deferida a antecipação da tutela recursal (ID
16512506
).

Sem contrarrazões, tendo em vista que a parte agravada não foi localizada na origem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A recorrente se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de arresto prévio dos bens dos executados e suspendeu o curso do processo pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC.

Para tanto, sustenta a agravante que: (a) foram realizadas diversas tentativas de citação dos executados, sem êxito, não havendo inércia do exequente; (b) o arresto de bens é cabível mesmo antes da citação, conforme interpretação do art. 830 do CPC e jurisprudência do STJ; (c) estão presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
; (d) a decisão que suspendeu o processo com base no art. 921, III, do CPC foi equivocada, pois aplicou retroativamente a nova redação do § 4º do artigo, promovida pela Lei nº 14.195/2021; e (e) é cabível a concessão de efeito suspensivo ativo, para deferir o arresto e determinar o prosseguimento do feito executivo.

Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “
A realização do arresto executivo é possível, conforme previsto no art. 653, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 830, do novo Código de Processo Civil), desde que o credor promova esforços para que o devedor seja regularmente citado
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024149018442, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 17/04/2017)

No mesmo sentido, também é o posicionamento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. 2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1832857/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019) – G.N.

Conforme consignado na decisão inicial, a agravante diligenciou de forma adequada para localizar o endereço dos executados, tendo sido realizadas diversas tentativas de citação por meio de oficial de justiça e AR, todas frustradas.

Os mandados, por sua vez, foram direcionados ao endereço declarado pelos próprios agravados no contrato, incluindo o endereço de pessoa que se identificou como genitora de um deles, além de outros, o que evidencia o esforço da agravante para o aperfeiçoamento do ato citatório.

Assim, resta evidente que a instituição financeira atuou de forma diligente para localização das executadas, autorizando-se, portanto, o arresto executivo, na modalidade “
on line
”, como meio de preservar e garantir bens para a execução.

Diante do exposto, conheço do recurso e ele dou provimento para, reformando a decisão recorrida, deferir o pedido de arresto executivo pelos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)